Tribunal: STJ
Processo: 5014316-40.2021.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952003 - SC (2025/0197735-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: SILVIO COSTA DE MORAES
ADVOGADA
: SIMONE ISABEL BONK BUSNELLO - SC031573
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
SÚMULA 182/STJ.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida, incidência das Súmulas 283 e 284 do STF e ausência de
violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A parte agravante sustenta que a decisão de inadmissibilidade
incorreu em equívoco ao avançar sobre o mérito da controvérsia,
usurpando a competência do Superior Tribunal de Justiça, e afirma
que impugnou devidamente os fundamentos do acórdão recorrido,
demonstrando a violação aos artigos 405 do Código Civil e 240,
489, §1o, II, e 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A parte agravada e o terceiro interessado apresentaram
contraminuta e contrarrazões, respectivamente, defendendo a
manutenção da decisão de inadmissibilidade, sob os fundamentos
de ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ),
necessidade de reexame de matéria fático-probatória (Súmulas 5
e 7 do STJ), e consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o agravo em
recurso especial que não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
deve ser conhecido; (ii) se houve negativa de prestação
jurisdicional (violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC) pelo Tribunal
de origem; e (iii) se incide o óbice da
quando o
Súmula 283/STF
Documento eletrônico VDA54037792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 90d54f6e-a57d-45ea-9506-cb5e372a5618

recurso especial deixa de impugnar fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada fundamentou a inadmissibilidade do recurso
especial na inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido abordou
suficientemente as questões necessárias à solução da
controvérsia, sem omissão ou contradição.
6. A parte agravante não impugnou de forma específica e detida
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à incidência das Súmulas 283 e 284 do
STF, atraindo o óbice sumular.
7. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo
e suficiente para manter a decisão recorrida inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ e do STF.
8. A decisão recorrida não alterou o termo inicial dos juros e da
correção monetária, apenas explicitou os índices futuros a serem
aplicados com base na
matéria de ordem
Lei no 14.905/2024,
pública e de aplicação imediata.
9. A ausência de impugnação direta e eficaz ao fundamento da
aplicação de ofício da nova legislação sobre consectários legais
atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 90d54f6e-a57d-45ea-9506-cb5e372a5618

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952003 - SC (2025/0197735-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: SILVIO COSTA DE MORAES
ADVOGADA
: SIMONE ISABEL BONK BUSNELLO - SC031573
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
SÚMULA 182/STJ.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida, incidência das Súmulas 283 e 284 do STF e ausência de
violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A parte agravante sustenta que a decisão de inadmissibilidade
incorreu em equívoco ao avançar sobre o mérito da controvérsia,
usurpando a competência do Superior Tribunal de Justiça, e afirma
que impugnou devidamente os fundamentos do acórdão recorrido,
demonstrando a violação aos artigos 405 do Código Civil e 240,
489, §1o, II, e 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A parte agravada e o terceiro interessado apresentaram
contraminuta e contrarrazões, respectivamente, defendendo a
manutenção da decisão de inadmissibilidade, sob os fundamentos
de ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ),
necessidade de reexame de matéria fático-probatória (Súmulas 5
e 7 do STJ), e consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ).
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o agravo em
recurso especial que não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
deve ser conhecido; (ii) se houve negativa de prestação
jurisdicional (violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC) pelo Tribunal
de origem; e (iii) se incide o óbice da
quando o
Súmula 283/STF
recurso especial deixa de impugnar fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada fundamentou a inadmissibilidade do recurso
especial na inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido abordou
suficientemente as questões necessárias à solução da
controvérsia, sem omissão ou contradição.
6. A parte agravante não impugnou de forma específica e detida
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à incidência das Súmulas 283 e 284 do
STF, atraindo o óbice sumular.
7. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo
e suficiente para manter a decisão recorrida inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ e do STF.
8. A decisão recorrida não alterou o termo inicial dos juros e da
correção monetária, apenas explicitou os índices futuros a serem
aplicados com base na
matéria de ordem
Lei no 14.905/2024,
pública e de aplicação imediata.
9. A ausência de impugnação direta e eficaz ao fundamento da
aplicação de ofício da nova legislação sobre consectários legais
atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Sustenta, em síntese, que a decisão de
inadmissibilidade incorreu em equívoco ao avançar sobre o mérito da controvérsia,
usurpando a competência deste Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que, ao contrário do consignado na decisão agravada, impugnou
devidamente os fundamentos do acórdão recorrido e demonstrou de forma clara a
violação aos artigos 405 do Código Civil e 240, 489, §1o, II, e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Argumenta que o acórdão proferido em sede de embargos de declaração,
ao alterar de ofício os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora,
incorreu em manifesta contradição e omissão, a qual não foi sanada, justificando a
anulação do julgado para novo pronunciamento.
Reitera, assim, a inaplicabilidade das Súmulas 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal e pugna pela remessa dos autos para o julgamento do mérito do
Recurso Especial por esta Corte.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta, manifestando-se pelo não conhecimento do
recurso.
Alega que a decisão do Tribunal de origem não alterou o termo inicial dos
juros e da correção, apenas esclarecendo a aplicação de novos índices a partir da
vigência da
não havendo contradição a ser sanada.
Lei no 14.905/2024,
Defende, ainda, que a pretensão recursal demanda o reexame de matéria
fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR também
apresentou contrarrazões, aduzindo a inadmissibilidade do recurso por ausência de
prequestionamento (Súmula 211 do STJ), necessidade de reexame de provas e
cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ) e por estar o acórdão em consonância
com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83 do STJ).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos

transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
AXA SEGUROS S.A interpôs recurso especial, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, ao argumento de violação aos
art. 105,
arts. 405 do Código Civil; e 240, 489, §1o, II e 1.022 do Código de
Processo Civil (evento 66, RECESPEC1).
Cumprida a fase do
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no
§ 2o, da Constituição Federal, por
art. 105,
ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os demais
requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do recurso.
No que concerne ao alegado desrespeito aos arts. 489, §1o, II e 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso excepcional não merece ser
admitido. Em uma análise prévia de admissibilidade, constato que o
acórdão abordou de maneira suficiente as questões necessárias à
solução da controvérsia. Não há indícios de omissão por parte do
Colegiado, negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação, de modo que a conduta da parte recorrente aparenta
revelar sua intenção de reexaminar o mérito.
Destaco do aresto dos aclaratórios (evento 52, RELVOTO1):
A despeito da ausência de omissão, consigne-se, de ofício (art.
322, §1o do CPC), que a partir de
é imperativa a
30/08/2024
aplicação do parágrafo único do
e do §1o do
art. 389
art. 406,
ambos do Código Civil.
Assim, a partir de então, a atualização monetária se dará pelo
IPCA e os juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, na forma da
Lei no 14.905/2024.
Em conclusão, aplica-se o INPC de
até
e o
01/07/1995
29/08/2024
IPCA a partir de
Os juros de mora são de 1% ao mês
30/08/2024.
a partir de
e segundo a variação da Taxa Legal a partir
11/01/2003
de 30/08/2024.
De fato, embora contrária aos interesses da parte recorrente, não há
omissão ou contradição no acórdão, pois a Câmara não alterou o termo
inicial dos consectários legais, alertando apenas que, a partir de
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

data da vigência da
os índices de
30/08/2024,
Lei n. 14.905/2024,
correção monetária e juros de mora, devem observar o parágrafo único
do
e o §1o do
ambos do Código Civil.
art. 389
art. 406,
(...)
Acerca dos arts. 405 do CC e 240 do CPC, a admissibilidade do apelo
nobre encontra impedimento nos enunciados das Súmulas 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal, por analogia, porque ausente impugnação ao
fundamento basilar do aresto recorrido.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento segundo o qual
a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido impede a abertura da via especial.
Consta das razões do recurso especial (evento 66, RECESPEC1):
O v. acórdão recorrido, que integrou o acórdão que julgou o
recurso de apelação interposto pela recorrente, equivocadamente
entendeu que os juros de mora são de 1% ao mês a partir de
e segundo a variação da Taxa Legal a partir de
11/01/2003
sem considerar, contudo, que a sua incidência deverá
30/08/2024,
ser da citação da Seguradora, ocorrida em
em patente
17/12/2021,
contrariedade ao
do Código Civil e 240 do Código de
art. 405
Processo Civil. Vejamos:
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
Art. 240.
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e
398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
É inclusive o entendimento deste e. Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que se trata de relação contratual.
(...)
Resta claro, portanto, que não há que se falar em reanálise de
provas para que seja reconhecida a evidente contrariedade ao
do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, na
art. 405
medida em que os referidos dispositivos legais são claros ao
dispor que os juros de mora devem ser computados a partir da
citação inicial, o que não foi observado pelos nobres julgadores do
e. Tribunal de Santa Catarina. (Grifei).
É forçoso observar, no entanto, que as assertivas lançadas estão
dissociadas do contexto dos autos, pois em nenhum momento houve
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária. A Câmara,
ao rejeitar os embargos, manteve a sentença que fixou a correção
monetária desde o arbitramento e os juros desde a citação, consignando,
de ofício, que "a partir de
é imperativa a aplicação do
30/08/2024
parágrafo único do
e do §1o do
ambos do Código Civil"
art. 389
art. 406,
(evento 52, RELVOTO1).
Segundo orientação do STJ, "incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF
nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a
fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações que não
guardam correlação com o decidido nos autos" (AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.297.572/SP,
Turma, j. em 23-10-2023).
(...)
Diante do exposto, com fulcro no
V, do CPC, NÃO ADMITO o
art. 1.030,
recurso especial do evento 66.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
Inicialmente, observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo
não impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de
inadmissão. Explico.
A decisão agravada fundamentou a inadmissibilidade do Recurso
Especial em dois pilares centrais: (i) a inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, porquanto o acórdão recorrido abordou suficientemente as questões; e (ii) a
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, pois as razões do recurso especial
estariam dissociadas do fundamento basilar do aresto, que, segundo a Corte de
origem, em nenhum momento alterou o termo inicial dos juros e da correção
monetária, tendo apenas consignado, de ofício, a aplicação de novos parâmetros
legais a partir de uma data futura (30/08/2024).
A parte agravante, em sua peça de agravo, concentra sua argumentação
na tese de que o Tribunal local usurpou a competência do STJ ao adentrar no mérito
do recurso. Contudo, deixa de atacar especificamente o núcleo da fundamentação
para a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, qual seja, a constatação de que as
razões recursais não guardavam correlação com o que foi efetivamente decidido.
A agravante insiste na premissa de que houve alteração do julgado, mas
não combate, de forma pormenorizada, o argumento da decisão de inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

de que o acórdão dos embargos apenas fez uma ressalva sobre a aplicação futura da
mantendo hígida a determinação da sentença quanto aos termos
Lei no 14.905/2024,
iniciais (juros da citação e correção do arbitramento).
Essa falta de impugnação específica a um fundamento autônomo e
crucial da decisão de inadmissibilidade atrai o óbice sumular.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ainda que superado o óbice anterior, a análise da pretensão recursal não prospera.
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

Isso porque, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, a ofensa ao
II, do Código de Processo Civil se
art. 1.022,
caracteriza quando o órgão julgador, provocado por meio de embargos de declaração,
deixa de suprir omissão sobre ponto relevante da controvérsia, cuja análise é
indispensável à adequada prestação jurisdicional.
De igual modo, o
§1o, IV, do CPC impõe um dever de
art. 489,
fundamentação qualificada, estabelecendo que não se considera fundamentada a
decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.
Esses dispositivos visam assegurar que o pronunciamento judicial seja
efetivamente resolutivo, transparente e coerente, permitindo o controle pelas instâncias
superiores e garantindo a observância ao devido processo legal substancial.
Certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois
CPC/2015,
não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara
e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
A Corte de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pela ora
agravante, analisou a questão da aplicação da
e, embora tenha
Lei no 14.905/2024
rejeitado os embargos por ausência de omissão no julgado original, consignou de
ofício a forma de atualização do débito, de modo a integrar a decisão e evitar futuras
controvérsias na fase de cumprimento.
O Tribunal de origem expressamente se pronunciou sobre os consectários
legais, estabelecendo os índices e os termos a serem aplicados. A ausência de
menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório
se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Por fim, a pretensão recursal esbarra em outro óbice intransponível.
É que o acórdão que julgou os embargos de declaração, ao estabelecer
os parâmetros de correção e juros, o fez com base na aplicação de ofício da
por se tratar de matéria de ordem pública e norma de aplicação
Lei no 14.905/2024,
imediata.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial destacou que "em
,
nenhum momento houve alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária"
mantendo a sentença no ponto e apenas explicitando os índices futuros.
Esse fundamento, no sentido de que não houve alteração do julgado nos
moldes alegados pela recorrente, mas apenas uma integração de ofício sobre matéria
de ordem pública, é autônomo e suficiente para manter a conclusão do acórdão.
A recorrente, em seu Recurso Especial, não impugnou de forma direta e
eficaz a possibilidade de o Tribunal aplicar, de ofício, a nova legislação sobre
consectários legais, limitando-se a argumentar sobre a existência de contradição.
Ao não combater o fundamento da aplicação de ofício de matéria de
ordem pública, a parte deixou de infirmar uma base que, por si só, sustenta o acórdão,
atraindo o óbice da Súmula 283/STF.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.423.648/PE,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que
afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode ser
conhecido.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:06
Código de Controle do Documento: d66a0746-6d6a-4732-b590-ac2fbb582592

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.952.003 / SC
Número Registro: 2025/0197735-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50143164020218240005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: SILVIO COSTA DE MORAES
ADVOGADA
: SIMONE ISABEL BONK BUSNELLO - SC031573
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: 4cd94217-ee9c-4a06-9d5e-16ad4abe6b33